Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702075-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANZILAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO ANZILAGO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória no 0731554-68.2022.8.07.0001, esclareceu que o levantamento do depósito em dinheiro depende de caução. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante alega que a matéria não está preclusa e que a decisão recorrida fora disponibilizada em 15/1/2024, razão pela qual o recurso é tempestivo no ID 55217491. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 183409721 dos autos principais: Nada tenho a prover sobre o pedido de liberação de valores formulado no ID 181674025, tendo em vista que, conforme foi anteriormente advertido pela decisão de ID 178146773, trata-se de cumprimento provisório de sentença e o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependerão de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada e prestada nos próprios autos. Dito isso, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida no bojo da ação civil pública no 94.08514-1, a teor do que disciplina o art. 520, IV, do CPC. Compulsando os autos verifica-se que a questão da necessidade de caução já havia sido decidida pela decisão de ID 178146773 disponibilizada em novembro de 2023, estando preclusa a questão. Como bem esclarece o juiz na decisão agravada a questão fora analisada anteriormente. O fato do Banco do Brasil peticionar requerendo e extinção do feito não afasta a necessidade de caução, deveria o agravante ter interposto recurso em face da decisão anterior. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...) (Acórdão 1326263, 07064728620198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALUGUÉIS PENHORADO. LEVANTAMENTO DE VALOR POR EMPRESA QUE ADMINISTRA OS IMÓVEIS DO AGRAVANTE. LEVANTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento que tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual determinado ao agravante, no prazo de cinco dias, depositar, em conta judicial vinculada, o valor levantado pela preposta do agravante relativo aos aluguéis já penhorados nos autos. 2. A discussão quanto à penhora dos aluguéis é matéria preclusa, porquanto foi deferida a penhora e a executada apresentou impugnação. Contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora não houve interposição de recurso. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão"). 3. Dada a preclusão da determinação da penhora dos aluguéis, o que se discute aqui é somente a determinação do Juízo no sentido de a "executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça." 4. E, com relação à determinação do Juízo de depósito da quantia levantada, nenhuma incorreção se verifica. De acordo com os documentos dos autos, a Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia depositada no bojo da ação revisional. Contudo, Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME somente administrava o imóvel; portanto tal quantia era, na verdade, do contratante da administração do imóvel (GRUPO OK). Nesse contexto, ainda que tenha sido levantado o valor pela preposta/administradora do imóvel (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME), cabe ao executado depositar a quantia, na forma determinada pela decisão agravada, já que tinha pleno conhecimento de que os aluguéis estavam penhorados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738625, 07131538720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Mesmo que se entendesse que o recorrente impugna a decisão de ID 178146773, em verdade o recurso está intempestivo, pois essa decisão fora disponibilizada em 17/11/2023. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, reconhecida a preclusão, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 15:04:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador